Tribunal: TJSP
Processo: 1012105-20.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Taxa de juros prevista no contrato que está de acordo com o disposto na Instrução Normativa no 28 do INSS, vigente à época da contratação. Taxa de juros que não se confunde com o custo efetivo total (CET). Ausência de abusividade. Indenização por dano moral. Pedido que não constou da petição inicial. Inovação recursal. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.